Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0724333-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAROLINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AROLINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo que tramita sob o n. 0701930-42.2020.8.07.0001, declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para a comarca de Casa Nova, Bahia. A decisão fundamentou que, conquanto o réu tenha domicílio em Brasília, tem agências e escritórios de advocacia em todo território nacional, podendo qualquer dele ser seu domicílio para os atos nele praticados, conforme § 1o do art. 75 do Código Civil, bem com que centenas de pessoas de outros Estados estão ajuizando ações no DF, o que afeta a gestão de políticas de gestão no Judiciário local, o alcance das metas impostas pelo CNJ e compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF. Em suas razões recursais, aduz o agravante error in judicando; pois não seria possível a declinação da competência de ofício pelo juízo no caso em tela para o domicílio do autor, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja mantida a competência do Distrito Federal, nos termos do art. 94 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar a remessa dos autos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para manter a competência do DF. Ausente comprovante de preparo; deferidos os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se da possibilidade de o juízo declinar de sua competência, no caso de ação proposta no foro de domicílio do réu, conforme normas gerais presentes no art. 46 e no inc. III do art. 53 do CPC, sob o fundamento de gestão de políticas de gestão no Judiciário local, alcance de metas impostas pelo CNJ e comprometimento à celeridade dos processos que envolvem a população local. Transcrevem-se as normas: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Como é cediço, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Não obstante o louvável raciocínio do juízo agravado, certo é que a jurisdição fora perpetuada, no momento da distribuição; e uma vez sendo competência relativa deve ser prorrogada, se não houver manifestação da parte adversa. Releva notar, por oportuno, que a modificação da competência relativa somente ocorrerá quando presentes os institutos processuais da conexão ou continência, o que não restou, ainda, configurado. Em consonância com o art. 64 e seguintes do CPC, imperativo aguardar manifestação, em contestação da parte ré, para que a discussão da competência seja aprofundada, oportunamente. Ademais, in casu, é incontroverso o domicílio do réu, e os fundamentos expendidos na decisão não são suficientes para afastar a aplicação da lei federal de modo que deve ser reconhecida a imposição legal de privilégio da opção do autor acerca da localidade onde ajuizar a ação. Assim já se pronunciou esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. FORO COMPETENTE. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. A opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.Unânime. (Acórdão 1247442, 07025748520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA. SAQUE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. 2. A opção do autor quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC. Precedente desta Corte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 4. Embora objeto de debate jurisprudencial, este Tribunal já se manifestou pela adoção do prazo prescricional decenal - regra residual inserta no artigo 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor - às pretensões indenizatórias por danos decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil. 5. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Em hipóteses congêneres, o saque dos valores da conta PASEP revela a ciência de seu titular sobre o fato e seus efeitos. 6. In casu, tendo a autora conhecimento da violação desde o momento do saque, por ocasião de sua aposentadoria (08/08/2003) e distribuída a demanda somente em 29/11/2019, inequívoco o decurso do prazo extintivo da pretensão. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Pronunciada a prescrição. (Acórdão 1262725, 07052821120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o processamento da ação originária, no juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora